Tribunal: TJSP
Processo: 2276772-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita à autora. Irresignação da autora. Comprovação da hipossuficiência por apresentar condição de estudante em tempo integral em curso universitário, em conjunto com documentação juntada. Exame das condições financeiras individuais da agravante, não em conjunto com responsável financeiro (art. 99, §6o, CPC).

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita à autora. Irresignação da autora. Comprovação da hipossuficiência por apresentar condição de estudante em tempo integral em curso universitário, em conjunto com documentação juntada. Exame das condições financeiras individuais da agravante, não em conjunto com responsável financeiro (art. 99, §6o, CPC). Deferimento da Justiça Gratuita (arts. 98 e 99, CPC). RECURSO PROVIDO.